Tribunal: TJPA
Processo: 0811588-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811588-96.2022.8.14.0401

APELANTE: SUELLEM DA CONCEICAO FREIRES

APELADO: JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Injúria (art. 140 do ). Contexto de discussão familiar. Ausência de dolo específico (animus injuriandi). Atipicidade da conduta. Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por
S. da C. F.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu
Janderson Leonardo da Rocha Moreira
da imputação de injúria (art. 140 do ), com fundamento no art. 386, III, do CPP, por reconhecer a atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em definir se as expressões atribuídas ao querelado configuram o delito de injúria, nos termos do art. 140 do CPB, ou se, em razão do contexto emocional e familiar em que foram proferidas, resta afastado o dolo específico de ofender (
animus injuriandi
), tornando atípica a conduta.

III. Razões de decidir
5. O delito de injúria tutela a honra subjetiva da vítima, entendida como o sentimento de dignidade e respeito próprio, sendo imprescindível, para sua configuração, o elemento subjetivo do tipo — o
animus injuriandi
, isto é, a intenção deliberada de ofender.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de dolo específico impede a configuração do crime de injúria, especialmente quando as expressões são proferidas em contexto de acalorada discussão, sem inequívoca intenção de atingir a honra do interlocutor.

7. Na espécie, as mensagens foram trocadas em meio a discussão acalorada sobre fato gravíssimo — a notícia de possível abuso sexual da filha do casal —, contexto em que se evidencia o abalo emocional e a ausência de propósito deliberado de macular a honra da querelante.
9. A criminalização de meras discussões interpessoais ofenderia o princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
10. Ausente o dolo específico exigido pelo tipo penal, não há falar em crime de injúria, impondo-se a manutenção da sentença absolutória por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por S. DA C. F., inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRA da imputação do delito de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de atipicidade da conduta, ante a ausência de
animus injuriandi
.

Em razões recursais, sustentou a apelante que a sentença hostilizada destoou completamente do conjunto probatório coligido aos autos, pois restaram sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado ao recorrido, o qual proferia, de forma reiterada, ofensas morais com intuito deliberado de humilhar e menosprezar a recorrente, inclusive reconhecidas pelo próprio querelado em juízo, asseverando, ademais, que o entendimento do juízo monocrático de que os xingamentos ocorreram em momento de acalorada discussão não afasta o dolo específico, uma vez que as ofensas eram reiteradas e desprovidas de provocação.

Assim, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado pela prática do crime de injúria, bem como pelo arbitramento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requereu o não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que os elementos dos autos não comprovaram o
animus
específico de ofender a honra da querelante, tratando-se de manifestações ocorridas no calor de discussões relativas à guarda e segurança dos filhos menores do casal, no contexto de conflito familiar acentuado.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, argumentando que, conquanto reprováveis os dizeres atribuídos ao recorrido, não restou configurado nos autos o dolo específico indispensável à configuração do crime de injúria, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória, sob a égide do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a ausência de tipicidade penal em casos de ofensas proferidas em ambiente de discussão e tensão emocional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por
S. DA C. F.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu
JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRA
da imputação que lhe foi feita na queixa-crime de injúria (art. 140 do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de atipicidade da conduta.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consoante se extrai dos autos, narra a queixa-crime que, em 16 de abril de 2022, a querelante manteve conversa via aplicativo de mensagens “WhatsApp” com o querelado, seu ex-companheiro, oportunidade em que este lhe teria dirigido expressões ofensivas à sua honra subjetiva, tais como: “retardada”, “burra”, “louca”, “ridícula”, “tu não sabes nem somar dois mais dois”, “tua postura é deprimente” e “tu não és normal”, conforme demonstram os “prints” acostados ao processo.

Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos da querelante, de uma testemunha e o interrogatório do querelado, sobrevindo sentença absolutória, fundamentada na ausência do
animus injuriandi
, ou seja, do dolo específico de ofender, tendo o Juízo singular compreendido que as mensagens foram trocadas em contexto de discussão acalorada motivada pela notícia de suposto abuso sexual sofrido pela filha menor do casal pelo então companheiro da querelante.

Irresignada, a querelante interpôs recurso de apelação, sustentando que as ofensas não se limitaram a um momento isolado de discussão, mas se tratava de comportamento reiterado de humilhações e agressões verbais, bem como que o próprio querelado confessou ter proferido as ofensas, o que tornaria evidente o dolo de injuriar, sendo indevida a absolvição por atipicidade.

O apelado, por sua vez, apresentou impugnação ao recurso, reiterando a inexistência de dolo específico, ressaltando que as palavras proferidas decorreram de desentendimento motivado pela descoberta de abuso sofrido pela filha do casal e que, portanto, ausente o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de injúria.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se as expressões atribuídas ao querelado configuram o crime de injúria previsto no art. 140 do Código Penal, ou se, ao contrário, não houve a presença do dolo específico de ofender, caracterizando atipicidade da conduta.

O crime de injúria tutela a honra subjetiva da vítima, compreendida como o sentimento de dignidade e decoro que o indivíduo possui de si mesmo, exigindo-se, para sua configuração, o elemento subjetivo do tipo — o
animus injuriandi
—, consistente na intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que absolveu o recorrido das acusações de injúria e difamação, por entender que não havia dolo específico na conduta.

2. O recorrente alega que o recorrido gravou e compartilhou um áudio em aplicativo de mensagem (WhatsApp), imputando-lhe fatos desonrosos e características pejorativas, o que configuraria os crimes de injúria e difamação.

3. A Corte de origem entendeu que o conteúdo do áudio não evidenciava o propósito de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um animus criticandi, não configurando os crimes imputados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo recorrido no áudio compartilhado configuram os crimes de injúria e difamação.

III. Razões de decidir

5. O dissídio jurisprudencial pressupõe a existência de identidade fático-jurídica entre o acórdão atacado e aquele indicado como paradigma, o que não se verificou no caso.

6.
O Tribunal entendeu que as expressões utilizadas pelo recorrido não demonstram, de forma clara e inequívoca, a intenção de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um relato crítico de situações vivenciadas.

7. A expressão "arrogância" foi considerada uma crítica subjetiva e não uma ofensa direta à honra subjetiva do recorrente.

8.
A ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração dos crimes de injúria e difamação, foi determinante para a absolvição do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.

Tese de julgamento: "1
. A ausência de dolo específico impede a configuração dos crimes de injúria e difamação.
2. Expressões críticas, sem intenção clara de ofensa, não configuram crimes contra a honra".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; CF/1988, art. 105, III, a e c. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 25/5/2011; STJ, AgRg no AREsp 2.551.914/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 2/10/2024.
(REsp n. 2.218.106/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Nesse contexto, tem-se que as declarações sustentadas por ocasião de discussões calorosas, especialmente no âmbito familiar, envolvendo o bem-estar dos filhos menores do casal, como o foi na hipótese, não possuem o condão de configurar o dolo específico necessário à caracterização do delito comento,
verbis:

TJSP: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em Exame Queixa-crime ajuizada por I.M.S .A. contra C.M.J ., J.C.J. e W .C.J.S. pela suposta prática de injúria, conforme art . 140 do Código Penal. Em 06/03/2021, durante tentativa de buscar a filha de E.B.S ., ex-companheiro de J.C.J., ocorreram ofensas e xingamentos por parte de J .C.J. e C.M .J. contra I.M.S .A., gravadas e anexadas aos autos. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se houve dolo específico de injuriar (animus injuriandi) por parte das quereladas, necessário para a configuração do crime de injúria. III. Razões de Decidir 3. Não se vislumbra o dolo de injuriar necessário à configuração do delito, conforme elementos dos autos . 4.
As ofensas ocorreram no calor de uma discussão sobre a guarda de uma menor, sem clara intenção de atingir a honra da querelante, caracterizando reações impulsivas.
IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Ausência de dolo específico de ofender (animus injuriandi) nas expressões proferidas no calor da discussão. 2 . Ofensas não configuram conduta típica de injúria.
Legislação Citada: Código Penal, art. 140. Código de Processo Penal, art . 386, III. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.713 .332/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05 .11.2024.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 10078865020218260405 Osasco, Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 07/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/01/2025)

Com efeito, embora as expressões empregadas pelo querelado sejam evidentemente reprováveis e de natureza ofensiva, a prova colhida em juízo revela que as mensagens foram trocadas
no contexto de grave desentendimento familiar
, logo após a filha menor do casal relatar ao pai possível abuso sexual pelo então companheiro da querelante.

Tal contexto emocional, de inegável carga conflitiva, afasta a caracterização do dolo de ofender, como bem ponderou o magistrado sentenciante e ratificou o Ministério Público no sentido de que o querelado reagiu sob forte abalo emocional, o que descaracteriza o propósito deliberado de macular a honra da vítima, ainda que sua reação tenha se traduzido em palavras indevidas.

Ressalte-se, ademais, que a querelante reconheceu em juízo que as discussões eram recíprocas, admitindo que, em determinadas ocasiões, também se exaltava e rebatia as provocações.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme em exigir a presença inequívoca do
animus offendendi
, sob pena de criminalizar meras discussões interpessoais, o que é vedado pelo princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

Por fim, ressalta-se ainda, que embora o Código Penal não exija a publicidade ou gravidade do insulto para a configuração da injúria, a subsunção do fato ao tipo penal reclama a existência de conduta dolosa, de caráter ofensivo e inequívoco, de sorte que a mera grosseria, a crítica ríspida ou o desabafo momentâneo, mesmo que deselegante, não são suficientes para atrair a tutela penal, sob pena de se banalizar o direito criminal e afrontar o princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, diante da não demonstração do
animus injuriandi
, e considerando o contexto conflituoso das mensagens, impõe-se a manutenção da sentença absolutória por atipicidade da conduta, conforme dispõe o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto por Suellem da Conceição Freires e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença absolutória que reconheceu a
atipicidade da conduta
imputada a Janderson Leonardo da Rocha Moreira, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Belém, 04/12/2025